Tribunal: STF
Processo: HC 224346
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.13, p. 1-3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em corrupção de menores e homicídio qualificado, (dois consumados e dois tentados), perpetrados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que, supostamente, ele teria participado da empreitada criminosa que, contando com a participação de adolescente, culminou na execução de 2 (duas) vítimas, as quais tiveram as vidas ceifadas por disparos de arma de fogo, sendo que outros 2 (dois) ofendidos, alvos da mesma conduta, não foram mortos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, havendo indícios de que, em tese, o delito teria sido praticado no contexto de disputa por ponto de droga, não se olvidando o suposto envolvimento do ora Agravante com facção criminosa, a evidenciar a periculosidade do Agravante, justificando a imposição da medida extrema em seu desfavor, mormente, como forma de evitar a reiteração criminosa. IV - E conforme jurisprudência desta eg. Corte Justiça, "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei). V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. VII - In casu, em que pese a Defesa alegar a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, levando em consideração a prisão preventiva imposta, em 17 /7/2018, verifica-se, na hipótese, que a tramitação processual transcorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, com defensores diversos, tendo consignado o eg. Tribunal a quo que: "Como relatado, o magistrado todas as vezes que foi inquirido analisou de forma fundamentada os pleitos de liberdade provisória, realizando todos os atos necessários para o regular processamento do feito, ante a complexidade do caso. Portanto, não há que se falar em retardamento da ação penal por culpa da acusação ou do judiciário", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem afetado os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois muito embora encontre-se encarcerado “há cerca de 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses pelo processo 0010955-20.2018.8.08.0048” até o presente momento não há previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Em 01.02.2023 posterguei o exame da tutela de urgência e solicitei informações ao juiz de 1° grau (eDOC.18)



    As informações foram prestadas (eDOC.22).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, entendo que razão assiste ao impetrante no que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, colho da resposta ao pedido de informações a seguinte cronologia processual (eDOC.22, p. 1, grifei):



    “Pelo presente, em atenção ao Malote Digital a este Juízo, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de prestar as informações solicitadas e referente ao recurso tombado sob o n° 224.346IES, em que é paciente Igor Andrade da Silva. 



    O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Jhonatan dos Santos Alcantara e Farley Haroldo Sousa Lima, conforme Denúncia de fls. 02/05. 



    A denúncia foi recebida em 16/07/2018, através da qual foi decretada a prisão cautelar do paciente às fls. 207/208.



    O paciente foi preso em 17/07/2018 (fls. 233/234), sendo pessoalmente citado e juntado a Resposta à Acusação com pedido libertário, sendo este indeferido através da Decisão de fis 450/v.



    Foram proferidas decisões mantendo a prisão cautelar do paciente, à luz do art. 316, parágrafo único, CPP, às fls. 510, 553/555, 568/569, 664/665, 761/762, 825/826, 836, 840/843, 847, 857/858 e Decisão proferida nesta data.



    Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao fim, o paciente e os corréus foram interrogados, sendo determinado às partes que juntem memoriais.



    Os memoriais do Ministério Público já foram juntados aos autos, aguardando-se, portanto, a juntada das peças defensivas. 



    Instruem as presentes informações cópias dos documentos de fls. 02/05, 207/208, 233/234, 4501v, 510, 553/555, 568/569, 664/665, 761/762, 825/826, 836, 840/843, 847, 857/858 e Decisão proferida nesta data.



    Sendo o que me cumpria informar a respeito dos autos em questão, envio a Vossa Excelência os votos da mais elevada estima e distinta consideração.”



    Entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na formação da culpa do acusado. Transcorrido período superior a 4 (quatro) anos, desde o cumprimento da custódia cautelar do paciente, ainda não houve o julgamento da ação penal. O caminhar dos atos processuais tampouco indica que deslinde do feito se avizinha.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJES e a partir das informações prestadas pelo Juízo de origem (eDOC.22), observo que, recebida a denúncia em 16/07/2018, a primeira audiência de instrução fora realizada apenas cerca de 1 (um) ano após o início da ação penal, em 17.10.2019. Não bastasse, demasiadamente longo é o interregno entre as datas aprazadas para as demais audiências (17.10.2019, 26.11.2020, 08.03.2022 e 12.01.2023).



    Embora a redesignação da audiência do dia 17/05/2021 para o dia 05/08/2021 tenha se dado “Em razão da publicação do Ato Normativo nº 36/2021 do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo que manteve os atos e prazos processuais suspensos”, bem como a impossibilidade de realização da audiência do dia 05/08/2021 tenha ocorrido “devido à alta quantidade de presos a serem movimentados para o Poder Judiciário no Estado, na data de 05/08/2021”, o Juízo de origem achou por bem redesignar o feito somente para o dia 08/03/2022, cerca de 7 (sete) meses depois.



    Além disso, realizada a audiência de instrução do dia 08/03/2022, o Magistrado designou novo ato para ser realizado apenas no dia 21/02/2023, mais de 11 (onze) meses depois, sem apresentar qualquer justificativa para tamanho lapso temporal.



    Por fim, verifiquei que encerrada a instrução, no dia 16.01.2023 os autos foram entregues em carga ao Ministério Público, que, por sua vez, já apresentou memoriais. Por outro lado, embora no dia 13.02.2023 o Juízo tenha determinado a intimação dos defensores para a juntada das alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias, não há informação de envio de carga do processo à Defensoria Pública até a presente data.



    Quanto ao ponto, friso que, apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. 



    Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, o modus operandi efetivamente revela a periculosidade do paciente. 



     Nesse contexto, há que ser concedida a ordem, em menor extensão, com o fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.



    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente